Tribunal: STF
Processo: RE 93863
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-19
Data de publicação: 1988-04-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESCISAO CONTRATUAL E ANULAÇÃO DE ATOS
JURIDICOS. MANDATO PARA VENDA DE IMÓVEIS. SUBSTABELECIMENTO.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 92,94, 147, II, 153,
SEGUNDA PARTE, E 158, DO CCB. SE O ACÓRDÃO NÃO CONSIDEROU,
ACERTADAMENTE, OS FATOS, NÃO CABE REAPRECIA-LOS, EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PORQUE, NAS INSTANCIAS  ORDINARIAS, SE ESGOTA O
JUÍZO SOBRE A MATÉRIA REFERENTE A ANALISE DA PROVA. SÚMULA 279. NÃO
E DE ACOLHER-SE, ASSIM, A ALEGADA NEGATIVA DE VIGENCIA DAS NORMAS
REFERIDAS. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291  E
ART. 322, DO RISTF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.